Tribunal: CARF
Processo: 15251.720246/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720246/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
HOWDEN THOMASSEN COMERCIOS E SERVICOS DE
COMPRESSORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação do indébito, mas sem
homologar o pedido de restituição por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a restituição
do crédito não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para nova análise do direito creditório, levando em consideração os documentos
colacionados aos autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do
crédito decorrente do recolhimento indevido, como alegado, seja realizada a homologação da
restituição informada no PER em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720246/2019-35
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
004.587, proferido em 21 de Dezembro de 2020 pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a restituição de crédito de IRRF referente ao ano
calendário de 2013, no valor de R$ 204.320,16 através do PER no. 28099.83108.171017.1.2.03-
0079.
A DRF de Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório n.o 109/2019, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 29/38):
“(...)
Conclui-se então, que o valor correto do Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2013, exercício 2014 corresponde a R$ 87.902,25 (oitenta e sete mil,
novecentos e dois reais e oitenta e vinte e cinco centavos).
Diante de todo o acima exposto, com fundamento nas informações contidas no presente
processo, extratos dos sistemas informatizados desta RFB, considerando-se que a certeza
e a liquidez do crédito constituem requisito indispensável para a restituição/compensação,
em obediência ao disposto no artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966- Código Tributário
Nacional, tendo em conta que o presente procedimento de análise do direito creditório
não possui o alcance a abrangência de uma auditoria fiscal, e, em consonância com o
disposto no § 1o do art. 2o e seu caput, da Instrução Normativa RFB no 1.453 de 29 de
setembro de 2016, c/c o que dispõe o artigo 118 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017 (publicada no D.O.U. em 18/07/2017), DECIDE-SE:
1) DEFERIR PARCIALMENTE A RESTITUIÇÃO pleiteada, relativa ao Saldo Negativo
de CSLL do ano-calendário de 2013, exercício de 2014, no valor de R$ 87.902,25
(oitenta e sete mil, novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos), referente à
interessada
HOWDEN
THOMASSEN
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
COMPRESSORES DO BRASIL LTDA, CNPJ no 09.555.164/0001-50;
2) ENCAMINHE-SE à EQUIPE DE RESTITUIÇÃO (EQRES/DIORT/DRF/RJ1) para
registros necessários nos sistemas RFB, que se providencie a ciência da interessada, se
efetive a restituição, ressalvando-se que deve ser garantido o direito ao contraditório na
esfera administrativa nos termos do determinado nos parágrafos 7o ao 11o do art. 74 da
Lei 9.430/96, observadas as demais disposições acerca do assunto contidas na Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017 e suas alterações”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

A Contribuinte informou que acumulou ao longo dos anos créditos tributários
oriundos de saldo negativo de IRPJ, CSLL e demais retenções que forma feitas pelas fontes
pagadoras, mas que não foram utilizadas em sua escrita fiscal para abatimento dos tributos
devidos perante a Receita Federal do Brasil.
Asseverou que houve o deferimento parcial do valor solicitado no PER no.
28099.83108.171017.1.2.03-0079 e que foi autorizada a restituição do valor de R$ 87.902,25,
sendo glosado o importe de R$ 116.417,91.
Pontuou que o motivo da glosa parcial pela autoridade fiscal reside no fato de que
existe uma divergência entre a base de cálculo da retenção efetuada pelo código 6147 e as
receitas apontadas na DIPJ.
Sustentou que a empresa recebeu em 31/janeiro/2013 o pagamento da Nfe no. 134
emitida contra a Petróleo Brasileiro S/A e que a referida empresa efetuou a retenção dos tributos
federais à RFB no exercício de 2014.
Afirmou que os documentos contábeis extraídos do Sped da empresa, demonstram
o pagamento extemporâneo da nota fiscal no. 134, bem como o movimento operacional no
mesmo exercício da conta mercadoria/produtos, não deixando dúvidas de que a glosa parcial ao
pleito de restituição foi indevido.
Pugna que seja acolhida a manifestação de inconformidade, que seja alterada
parcialmente a decisão recorrida e que seja deferida a restituição integral do valor pleiteado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-004.587-DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 73/76).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 84/120), destacando, em síntese, que:
“HOWDEN THOMASSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPRESSORES DO
BRASIL LTDA, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem mui
respeitosamente à presença de V. Sa, por seu advogado infra-assinado, não se
conformando com a r. decisão de 1a Instância Administrativa, apresentar seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, requerendo o seu recebimento e encaminhamento ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Howden Thomassen Comércio e Serviços de Compressores do Brasil Ltda
Recorrida: Fazenda Nacional
Colendo Tribunal!
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

Ínclitos Julgadores!

Vem a ora recorrente, através das presentes razões de Recurso Voluntário, deixar patente
que a r. decisão de primeira instância, que julgou totalmente improcedente a manifestação
de inconformidade em epígrafe, deve ser modificada por este Egrégio Tribunal
Administrativo.
I- DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
O pedido de restituição de saldo negativo de CSLL apurado em Declaração de
Rendimentos acabou por ser indeferido pelo auditor fiscal em razão de que o valor de
retenção informado- para o ano calendário de 2013- demonstrava uma base de cálculo
superior àquela declarada às autoridades fiscais.
Ciente do indeferimento de seu pedido de restituição de saldo negativo de CSLL, a
recorrente apresentou manifestação de inconformidade informando que a legislação
tributária prescreve que o recolhimento da CSLL deve ser em regime de competência e a
retenção do tributo na fonte sujeitar-se-á ao regime de caixa. Assim, justifica a diferença
com o recebimento da Nfe no 134- emitida em 2012- na data de 29.01.2013.
A manifestação de inconformidade foi indeferida sob o argumento de que a contribuinte
não demonstrou, através do livro razão 2012, que a receita oriunda da nfe 134 foi
oferecida a tributação:
(...)
Ao assim decidir, o julgador de primeira instância acabou por pulverizar as normas
tributárias que regulamentam a matéria, eis que o documento exigido pelo auditor fiscal
já se encontra em poder da própria administração pública, sendo, pois, de rigor a
procedência do pedido de restituição entabulado pela empresa contribuinte.
II- DO SPED CONTÁBIL
Conforme acima informado, o ilustre julgador de primeira instância acabou por rechaçar a
manifestação de inconformidade por entender que faltou a juntada do livro razão 2012 a
fim de demonstrar a incidência tributária sobre a nfe 134.
No entanto, as autoridades fiscais federais são as depositárias dos livros fiscais da
empresa contribuinte, eis que, por força legal, todas as escriturações contábeis são
elaboradas através do programa da Escrituração Contábil Digital (ECD- SPED):
(...)
Pode ser concluir que o Sistema Sped é administrado pela Receita Federal do Brasil e
suas informações têm como destinatária precípua a própria administração tributária
federal, sendo, pois, o ente público dotado de livre acesso a todos os dados e informações
que estejam contidos em seu bojo.
Dessa forma, não há lógica jurídica em se exigir a juntada de documentos que já estejam
na posse da Receita Federal do Brasil e que não haja qualquer restrição para o seu acesso,
ao contrário, o governo federal é fiel depositário de todas essas informações.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

Se houvesse dúvida quanto à incidência tributária sobre a Nfe 134, caberia ao órgão
julgador baixar o processo em diligência e solicitar a informação contábil ao seu próprio
departamento de auditoria. Se os dados do Sped contábil são acessados e analisados em
procedimentos fiscalizatórios, também devem ser utilizados em processos de restituição.
Portanto, a exigência de juntada de documentos contábeis que se encontrem em posse da
Receita Federal do Brasil é ato atentatório à lógica jurídica, cabendo, pois, a este órgão
julgador dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte e deferir a restituição do
saldo devedor de IRPJ anteriormente pleiteado.
Caso V. Sas. assim não entendem- o que se admite apenas por amor à argumentação- a
fim de corroborar com a busca da verdade material no processo administrativo, requer,
nos termos do artigo 38, da Lei no 9.784/999, assim como reiterada jurisprudência deste
Egrégio Tribunal Administrativo, a juntada do livro razão 2012 e DIPJ 2013. Estes
documentos comprovam, de maneira idônea, que a Nfe 134 foi levada à tributação pelo
IRPJ e CSLL.
IV. DO PEDIDO
Assim, serve-se da presente para ver reformada a decisão de primeira instância de forma a
declarar procedente a manifestação de inconformidade e deferido o pedido de restituição
do saldo negativo de CSLL.
Aproveita o ensejo para protestar pela sustentação oral no presente processo
administrativo”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER no. 28099.83108.171017.1.2.03-0079 referente a restituição
de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2013, no valor de R$
204.320,16.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 29/38, a referida restituição foi
homologada parcialmente sob a alegação de que:
“(...)
Conforme acima constatado, quanto às receitas de revenda de mercadorias e
serviços (código 6147), comparando-se o valor dessa receita declarado em DIRF
pelas fontes, com o fato de referido valor ter sido declarado a menor na ficha 06 A
da DIPJ/2014 (linha 04), não há como caracterizar que a diferença dessa receita
no valor de R$ 11.641.790,36 foi oferecida à tributação, razão pela qual, a
retenção correspondente a essa diferença não será considerada para formação do
saldo negativo em análise, sendo considerado somente o valor oferecido à
tributação em linha 04 da ficha 6 A, ou seja a retenção será considerada
proporcionalmente à receita oferecida à tributação, conforme a seguir:
Receita de mercadorias e serviços oferecida à tributação em DIPJ/2014 (R$
7.559.889,07): Receita de mercadorias e serviços declarada pelas fontes pagadoras
(R$ 19.201.679,43) x CSRF sob o código 6147 declarado em DCOMP (R$
192.016,79)= R$ 75.589,89.
Portanto o valor das retenções a serem reconhecidas para efeito de dedução da
CSLL do ano de 2013 será de R$ 87.902,25 (oitenta e sete mil, novecentos e dois
reais e vinte e cinco centavos), como a seguir demonstrado”.
Ao tomar ciência da não homologação da restituição integral, a Recorrente alegou
em suas razões de defesa que “no caso dos autos, a empresa contribuinte, através da Nfe no 134,
datada de 28.11.2012, efetuou venda de compressores para a Petróleo Brasileiro S/A, restando a
referida nota fiscal adimplida apenas em 29.01.2013, momento em que foram feitas as retenções
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Da mesma forma, o pagamento de outras operações, ao longo de
2013, foram postergadas para o exercício de 2014, mas todas foram objeto de tributação pelos
mais variados tributos prescritos na legislação tributária brasileira. Não raro, existe um
descasamento entre a DIPJ e DIRF e isto ocorre em razão da própria complexidade da legislação
tributária brasileira, mas este descompasso criado pelo sistema tributário não deve interferir na
restituição do saldo negativo de IRPJ aqui pleiteado”.
Esclareceu que “no caso ora em embate, a mesma recebeu, em 31.01.2013, o
pagamento da Nfe no. 134 emitida contra o Petróleo Brasileiro S/A, a qual, nesta mesma data
efetuou a retenção dos tributos federais e informou à RFB tal ato no exercício de 2014 (DIRF).
Desta maneira, plenamente justificável a diferença de faturamento informado em DIRF e DIPJ,
restando, pois, indevida a glosa parcial de restituição de créditos de CSLL”.
Pontuou que “os documentos contábeis extraídos do Sped da empresa,
demonstram o pagamento extemporâneo da nota fiscal no. 134 (doc. 01/02), a composição do
saldo negativo de CSLL do ano de 2013 (doc. 03), assim como o movimento operacional nesse
mesmo exercício da conta “mercadoria/produtos”, não deixando dúvidas de que a glosa parcial
ao pleito de restituição foi indevido”.
Sustentou que “resta comprovado que a empresa contribuinte tem o direito de ver
restituído o valor total de R$ 204.320,16 solicitado PER no. 28099.83108.171017.1.2.03-0079”.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 79/84):
“(...)
O contribuinte alega que enquanto a retenção segue o regime de caixa, a tributação segue
o regime de competência.
Alega que a NF 134 datada de 28/11/2012 de venda de compressores a Petróleo
Brasileiro somente foi recebida em 29.01.2013.
De fato a diferença entre os regimes aplicados causa distorções entre os valores
informados em DIRF e aqueles informados na DIPJ. No entanto, o contribuinte tem como
esclarecer tais distorções por meio de sua contabilidade.
O contribuinte junta cópia da nota fiscal de 28/11/2012 no valor de R$ 24.650.240,56
emitida para Petróleo Brasileiro.
No trecho juntado há um registro de recebimento da NF 134 em 29/01/2013 no valor de
R$ 24.650.240,56 e de retenção no valor de R$ 157.202,73.
Junta também a conta 4.01.01.01- MERCADORIAS/PRODUTOS de 2013 que inicia o
ano com registro da NF 171 totalizando R$ 7.559.889,07 ao final do ano que corresponde
ao valor oferecido a tributação em 2013.
Ocorre que o contribuinte juntou o razão de 2013 que comprova que a NF 134 não foi
oferecida a tributação naquele ano, contudo não junta razão de 2012 para comprovar que
o valor de R$ 24.650.240,56 teria sido tributado em 2012.
Diante do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
para INDEFERIR o pedido de restituição e não reconhecer o direito creditório pleiteado”,
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “a fim de corroborar
com a busca da verdade material no processo administrativo, requer, nos termos do artigo 38, da
Lei no. 9.784/1999, assim como reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a juntada do
livro razão 2012 e DIPJ 2013. Estes documentos comprovam, de maneira idônea, que a Nfe 134
foi levada à tributação pelo IRPJ e CSLL”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para a
Contribuinte lograr êxito no pleito de restituição deveria a mesma juntar a razão de 2012 para
comprovar que o valor de R$ 24.650.240,56 teria sido tributado em 2012.
Assim, a DRJ entendeu serem insuficientes as provas apresentadas para fazer
prova do alegado e manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o
direito creditório e não homologar o Pedido de Restituição.
Pois bem.
Cabe pontuar, que a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal a cópia
da DIPJ 2013 (e-fls. 89/113) e do livro razão 2012 (e-fls. 115/120).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.984 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720246/2019-35

Neste contexto, a Recorrente juntou aos autos para comprovar a existência e
liquidez do crédito informado no PER os documentos mencionados pela DRJ no acórdão
recorrido, desta feita, pode-se concluir que foram colacionados aos autos em sede recursal os
elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado e a origem do direito creditório
pleiteado.
Senão vejamos o teor do artigo 333 do CPC, para a comprovação do direito
alegado:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo.
Insta destacar, que a autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a
persuasão racional, decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o
direito de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo
administrativo.
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno
dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório, levando em consideração
os documentos colacionados aos autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, como alegado, seja realizada a
homologação da restituição informada no PER em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 131
DF CARF MF
Original